Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTE PENAL. REGIME PRISIONAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Basta a mera proximidade do local do tráfico de drogas com os estabelecimentos arrolados no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 para que incida a causa de aumento de pena, sendo desnecessária a comprovação de fluxo de alunos ou de qualquer intenção específica de atingir estudantes.
2. As duas condenações definitivas ostentadas pelo réu são suficientes para atestar a presença de antecedente penal e a agravante da reincidência, findando inviável a fixação da pena-base no mínimo legal.
3. Embora a pena cominada seja inferior a 8 (oito) anos, o antecedente penal e a reincidência justificam o regime prisional inicial fechado (art. 33, § 2o, alínea ‘a’, § 3o, do CP).
4. Recurso conhecido e desprovido.